Tribunal: TJES
Processo: 0001367-18.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001367-18.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO ANDRE ANTONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDA DE VEÍCULO UTILIZADO NO COMETIMENTO DO DELITO. ART. 91, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL. TERCEIRA DE BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Pablo André Antonio contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 375 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A sentença também decretou a perda, em favor da União, do veículo utilizado na prática do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do pedido de restituição da motocicleta apreendida, alegadamente de propriedade de terceira de boa-fé, e à verificação da legalidade da decretação de perda do bem em favor da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou devidamente comprovado nos autos que o veículo foi utilizado como instrumento direto para o transporte de entorpecentes, sendo, portanto, meio empregado na prática criminosa.
4. O artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, e o artigo 61 da Lei nº 11.343/06 autorizam a perda, em favor da União, de bens utilizados na prática de crime de tráfico de drogas.
5. A alegada boa-fé da terceira proprietária não restou demonstrada de forma inequívoca, como exige a jurisprudência consolidada.
6. A condenação manteve-se amparada em prova idônea, especialmente nos depoimentos dos policiais e na confissão do acusado, que confirmou o transporte da droga utilizando a motocicleta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É cabível a perda, em favor da União, de veículo utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 91, II, 'a', do Código Penal, ainda que pertença a terceiro, salvo prova inequívoca de boa-fé.
2. Não demonstrada a boa-fé da terceira suposta proprietária, é legítima a decretação de perda do bem apreendido."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 91, II, “a”; Lei nº 11.343/2006, arts. 61 e 63; CF/88, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 2098906/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024.

STJ, AgRg no RMS 72490/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 12/08/2024, DJe 14/08/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001367-18.2024.8.08.0035

APELANTE: PABLO ANDRÉ ANTONIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por PABLO ANDRÉ ANTONIO, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. A referida decisão julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A sentença também declarou a perda, em favor da União, da motocicleta Honda XRE, placas PPO 8H99, chassi 9C2ND1110GR003535, Renavam 10888199840.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante objetiva a liberação da motocicleta apreendida, sob o argumento de que o veículo não foi utilizado como meio para o cometimento de demais ilícitos ou que sua aquisição se deu de forma ilícita, e que a proprietária do bem é terceira interessada de boa-fé. A defesa argumenta ainda que o apelante é primário, réu confesso, e que o fato constituiu um evento isolado em sua vida.

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau, e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, manifestam-se pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral dos termos da sentença hostilizada.

Presente os pressupostos de admissibilidade passo à análise do mérito.

A defesa do apelante pugna pela restituição do veículo, alegando que este não foi utilizado para o cometimento de ilícitos e que a proprietária é terceira de boa-fé, tendo emprestado a moto sem conhecimento da finalidade ilícita.

Contudo, a irresignação defensiva não merece prosperar.

Explico.

O acervo probatório demonstra de forma contundente que o veículo apreendido foi efetivamente empregado na prática do crime de tráfico de drogas, servindo como instrumento para o transporte de entorpecentes.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, o próprio Apelante confessou a prática delitiva que lhe é imputada, destacando que transportava os entorpecentes em uma caixa lacrada e que os entregaria a uma pessoa desconhecida no terminal de Laranjeiras, auferindo renda pelo referido transporte.

A narrativa dos fatos foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais.

Os policiais militares ERICKON FERREIRA ARRUDA e KESLER SCHEIDEGGER SOARES, em Juízo, relataram que, durante patrulhamento, receberam informações acerca de uma motocicleta preta supostamente envolvida em atividades ilícitas na região da Avenida Carlos Lindenberg. Após localizarem um veículo com as mesmas características, procederam à abordagem do condutor, encontrando, no interior de sua mochila, porções de maconha e sacolas contendo substância branca, aparentemente cocaína.

O Apelante teria admitido que entregaria os entorpecentes no município da Serra.

Por fim, o depoente afirmou que o Apelante teria informado que levaria tais entorpecentes para o terminal de Laranjeiras.

Diante de tais elementos, é inegável que o veículo apreendido foi efetivamente empregado pelo Apelante na prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que estava sendo utilizado para o transporte dos entorpecentes para o destino.

Consoante destacado na r. sentença de primeiro grau, o veículo HONDA XRE, placa PPO8H99, foi utilizado como instrumento indispensável à prática do crime, o que justifica a decretação de sua perda em favor da União, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal.

Ademais, o artigo 61 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que os bens, direitos e valores utilizados como instrumento, produto ou proveito de crimes relacionados ao tráfico de drogas, ainda que de origem lícita, estão sujeitos ao perdimento.

Diante disso, não merece acolhimento o pleito defensivo de restituição do bem apreendido, devendo ser mantida sua destinação à União.

Ainda que a defesa alegue a boa-fé da terceira proprietária do veículo, tal alegação não foi minimamente comprovada nos autos.

Além disso, a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que, comprovada a utilização do bem no tráfico, a perda em favor da União é medida que se impõe, independentemente da propriedade formal, salvo comprovação inequívoca de que o terceiro proprietário não tinha qualquer conhecimento da utilização ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.

Eis a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA OU DELA DECORRENTES. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RESSALVADO DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. PLEITO DE AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. TRIBUNAL LOCAL REPUTA COMPROVADA A PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A expropriação de bens utilizados na prática da traficância ou dela decorrentes, em favor da União, é efeito da condenação que encontra previsão em foro constitucional (art. 243), regulamentada no art. 63, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 2. O art. 91, inciso II, do Código Penal, de igual modo, prevê como efeito da condenação a perda, em favor da União, dos instrumentos e/ou produtos do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. (STJ - AgRg no REsp: 2098906 MG 2023/0345458-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024).

Desse modo, os elementos probatórios coligidos demonstraram de forma inequívoca que o veículo apreendido era utilizado como instrumento para a prática do tráfico de drogas, não havendo nenhuma irregularidade na sentença que indeferiu o pedido de restituição do bem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.